Tribunal: STF
Processo: HC 191726
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO  E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Mário Sperchi, advogado, em benefício de Nicole Eduarda Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 5.5.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 559.544/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO MAJORADOS. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
    3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    4. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade de droga localizada – 68 porções de maconha, pesando 62,79kg –, o que, somada ao fato de que o entorpecente era transportado entre estados da Federação, acondicionado no fundo falso embaixo dos bancos dianteiros de um veículo, demonstram risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.
    5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 
    7. Habeas corpus não conhecido” (fls. 157-158, e-doc. 3).
    2. O impetrante assevera que “a paciente NICOLE EDUARDA SILVA encontra-se presa e recolhida no CR Feminino de Araraquara/SP, desde 08/12/2019 (…) portanto, sem sombra de dúvidas, está caracterizado o constrangimento ilegal porque, recolhida ao cárcere evidentemente há EXCESSO DE PRAZO, é imprevisível a resposta daquele Juízo no sentido da possibilidade da duração e a conclusão desse trabalho que passaria ainda de alguns meses, porque somente agora foi designada audiência para o dia 16/12/2020” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Alega que, “sem adentrar no mérito, a prova colhida até a presente data é PRECÁRIA, CONFUSA, contraditória, não podendo servir de alicerce para respaldar qualquer decreto condenatório com relação aos delitos, muito menos manter a paciente no cárcere porque não houve participação alguma nos fatos mencionados no inquérito. NÃO RESTOU TIPIFICADA, PORTANTO, DE MANEIRA ALGUMA, QUALQUER INFRAÇÃO AOS ARTIGOS REFERIDOS COM RELAÇÃO À PACIENTE NICOLE” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “a paciente É PRIMÁRIA, tem ENDEREÇO E FAMÍLIA constituída na cidade de Araraquara-SP, TRABALHA COM OS PAIS QUE ESTÃO DESESPERADOS COM SUA INJUSTA PRISÃO, e, INEXISTINDO QUALQUER PROVA NOS AUTOS QUE COMPROVE SUA PARTICIPAÇÃO NOS DELITOS MENCIONADOS NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Este o teor do pedido e dos requerimentos:
    “(...) impetra-se a presente ordem objetivando a concessão da LIMINAR: - seja revogado o mandado de prisão preventiva decretado, injusto e desumano, expedindo ALVARÁ DE SOLTURA, e até o julgamento definitivo da presente ordem, porquanto presente o periculum in mora, vez que cabível o benefício em face das circunstâncias peculiares já citadas, e, NO MÉRITO: a concessão da ordem pelas razões acima expostas, com a consequente consolidação da LIMINAR, porque ela, apenas ela, se traduz na distribuição e aplicação da verdadeira e incansavelmente almejada JUSTIÇA” (fls. 11-12, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Em 7.12.2019, a paciente foi presa em flagrante pela prática dos crimes descritos no caput do art. 33 e no caput do art. 35, ambos c/c o inc. V do art. 40, todos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico interestadual de entorpecentes).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, desde data incerta até o dia 07 de dezembro de 2019, nesta cidade e comarca de Araraquara, FILIPE VINICIUS PEREIRA, qualificado à fl. 06, e NICOLE EDUARDA SILVA, qualificada à fl. 07, associaram-se entre si, e com terceiras pessoas ainda não identificadas, com o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas, como de fato praticaram, conforme abaixo descrito. 
    Consta, outrossim, que, no dia 07 de dezembro de 2019, por volta de 22h, na Rodovia SP-310, nesta cidade e comarca de Araraquara, FILIPE VINICIUS PEREIRA e NICOLE EDUARDA SILVA, previamente associados, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, transportaram e mantiveram em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de entrega a consumo de terceiros, 68 (sessenta e oito) porções da droga popularmente conhecida por MACONHA, com peso líquido de 62,79kg (sessenta e dois quilos e setenta e nove gramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/14 e fotografias de fls. 18/19. 
    É dos autos que os denunciados, juntamente com os outros indivíduos, ao que tudo indica, identificados como Pedro Henrique Teixeira Ozanic e Diego Augusto Sanches de Freitas, já há algum tempo, uniram-se para praticar o tráfico de drogas na cidade. 
    Segundo consta, chegou ao conhecimento dos Policiais Civis, por meio de recebimento de denúncias anônimas, levantamento de locais, cruzamento de investigações e dados anteriores, contatos com informantes, pesquisas em sistemas informatizados e campanas, a existência de uma associação criminosa, dedicada ao tráfico de drogas, composta por indivíduos desta cidade, da qual faziam parte os denunciados. Em diligências, restou apurado o envolvimento de Pedro Henrique Teixeira Ozanic com a referida associação, o qual passou a ser monitorado, sendo constatada sua ligação estreita com Diego Augusto Sanches de Freitas, pessoa identificada pela Polícia Civil pelo seu contato corriqueiro com conhecidos traficantes da cidade.
    Durante as investigações de Pedro Henrique Teixeira Ozanic e Diego Augusto Sanches de Freitas, os Policiais Civis constataram a participação de outras pessoas na associação criminosa, mais precisamente de um casal que, utilizando-se de um veículo marca Citroen, modelo C4 Pallas, iria buscar um carregamento de MACONHA no Estado do Mato Grosso do Sul, na região da fronteira. Diante de tais informações, foi realizado contínuo monitoramento por meio de pesquisas em sistemas informatizados, possibilitando o acompanhamento do trajeto realizado pelo referido automotor. Identificado o possível percurso e horário em que eles voltariam, a Polícia Civil se dividiu em três equipes, as quais ocuparam estrategicamente as rotas de chegada nesta cidade. 
    Assim, na data dos fatos, uma das equipes logrou êxito em abordar o veículo Citroen, C4, Pallas, placas DGU-9894, na praça do pedágio desta cidade, dentro do qual estavam os denunciados. Em buscas realizadas no interior do veículo, foram apreendidos dois aparelhos celulares pertencentes aos denunciados e usados por eles como instrumento do tráfico (cf. laudo pericial a ser oportunamente juntado). Após, realizado o desmonte de peças do referido automotor, foram localizadas 68 (sessenta e oito) porções de MACONHA, mais precisamente embaixo dos bancos dianteiros, escondidos por uma chapa no assoalho do veículo, dentro de um fundo falso. 
    Ante as evidências, os denunciados confessaram aos Agentes Públicos que tinham ido buscar a droga apreendida a mando de outros indivíduos, um dos quais de prenome Pedro, bem como que iriam guardar o veículo a espera de posterior contato. 
    De fato, todo o entorpecente apreendido estava sendo mantido em depósito e transportado pelos denunciados, previamente associados entre si e com terceiros, para tal prática, que se dava nesta cidade bem como entre Estados desta Federação (São Paulo e Mato Grosso do Sul). 
    Assim, a natureza (maconha), a ENORME quantidade da droga apreendida (cerca de sessenta e dois quilos), a forma de acondicionamento (separada em 68 porções individualmente embaladas e prontas para distribuição a terceiros no atacado e no varejo); apreensão dos aparelhos celulares; as circunstâncias da prisão dos denunciados (realizando o transporte interestadual da droga); as investigações prévias; a confissão informal dos denunciados comprovam que eles estavam associados para o tráfico de drogas e efetivamente o realizaram na data de suas prisões em flagrante” (fls. 91-94, e-doc. 2 – grifos nossos).
    Em audiência de custódia realizada em 8.12.2019, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Araraquara/SP converteu a prisão em flagrante de Nicole Eduarda Silva em prisão preventiva:
    “Vistos. Cuida-se de prisão em flagrante delito relativamente a FILIPE VINICIUS PEREIRA e NICOLE EDUARDA SILVA, qualificado nos autos, pela prática, em tese, dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Realizada audiência de custódia, os custodiados foram ouvidos. Ao final, manifestaram-se o Ministério Público e a Defesa. É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva. Com efeito, o flagrante lavrado pela autoridade policial encontra-se formalmente em ordem, pois foram observadas as exigências legais. Constata-se, ainda, a existência do auto de constatação provisória (f. 20/22), conforme previsão no artigo 50, § 1º da Lei de Tóxicos. Registro, por oportuno, que não há indícios concretos de abuso de autoridade na espécie. Eventual abuso não pode ser aferido de plano e, se o caso, providências poderão ser tomadas após a conclusão do inquérito policial. Ao meu sentir, há, segundo se infere das provas produzidas até este momento, satisfatórios indícios de materialidade e de autoria delitivas. Com efeito, os policiais civis responsáveis pela ocorrência declararam que realizaram investigações consistentes em levantamento de local, cruzamento de dados, campanas, contatos com informantes, sendo que foi possível identificar algumas pessoas responsáveis pelo tráfico de drogas na região. Por meio das informações levantadas, tomaram ciência de que um casal, com um veículo C4 Pallas, desta cidade, estaria na região da fronteira, mais precisamente no estado de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de trazer drogas para esta cidade. Cientes da data de retorno, os policiais se posicionaram em possíveis rotas de chegada e, uma das equipes, logrou êxito em abordar o mencionado veículo. Em buscas pelo automóvel, em um fundo falso, localizaram uma grande quantidade de ‘maconha’, ou seja, mais de sessenta quilos da droga. Diante dos fatos, os autuados foram presos em flagrante. Interrogados, os autuados permaneceram em silêncio. Como se vê, há satisfatórios indícios de materialidade e de autoria delitivas na espécie. Ressalto que não existe dispositivo legal que vede a qualquer agente público servir como testemunha. Além disso, reitero, não se acredita que servidores públicos, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres, iriam apresentar testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, tem os funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente. A esse respeito: Revista dos Tribunais, volume 411, página 266. Na espécie, a atuação dos agentes da lei revestiu-se de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o panorama processual. As declarações compõem um quadro de consonância sobre as circunstâncias fáticas do ocorrido a integrar-se coerentemente ao restante do corpo probatório. Nesse sentido a jurisprudência: (…). No que toca à liberdade provisória ou a adoção de outras medidas cautelares, deve ser mencionado, ainda, a necessidade de manutenção da custódia cautelar, vez que presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Com efeito, os crimes que os custodiados, em tese, estão envolvidos são de extrema gravidade, e quem neles se envolve como agente ativo revela possuir insensibilidade moral e periculosidade acentuada. Outrossim, trata-se de delito equiparado a hediondo o que reforça, ainda mais, a sua gravidade. Ademais, ressalto que foram apreendidos mais de sessenta quilos de ‘maconha’, não se podendo cogitar a hipótese, ao menos por ora, de terem praticado o crime de forma eventual. Diante desse quadro, têm-se como incompatível o benefício da liberdade a quem é preso em flagrante delito pela prática de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, ante a necessidade de manutenção da ordem pública e, principalmente, para assegurar a aplicação da lei penal. Verifica-se, também, que na hipótese dos autos não há violação ao princípio da presunção da inocência, pois tal princípio não constitui obstáculo jurídico para que se efetive, desde logo, a aplicação de medidas cautelares como, por exemplo, a prisão preventiva ou negativa do recurso em liberdade (Nesse sentido, aliás, é o entendimento do Col. STF, no HC 77663-4/MG, Rel. Celso de Mello, DJU 10/08/98, p. 128). E eventual primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, ainda que comprovadas, não constituem motivos bastantes para concessão da liberdade provisória, já que os valores que devem ser sopesados, cuidando-se de crimes graves praticados pelos agentes - equiparado a hediondo (cf. artigo 2º da Lei nº 8.072/90) -, como na hipótese dos autos, que revela alto grau de periculosidade, são fundamentados na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, visando, assim, prevenir a reiteração criminosa e assegurar a boa prova criminal. Importante ressaltar, ainda, que o flagrante, além de resguardar a ordem pública, certamente imprimirá celeridade ao processo, preservando a boa instrução criminal. De mais a mais, o artigo 313, inciso I, do CPP, com a redação dada pela Lei 12.403/11, autoriza a decretação da prisão preventiva no caso em testilha, especialmente porque presentes os pressupostos previstos no artigo 312 do mesmo diploma legal. Outrossim, por todos os motivos acima expostos, a adoção de outras medidas cautelares no caso em apreço não se mostra adequada e não resguardaria a ordem pública, a futura aplicação da lei penal, tampouco a regular instrução processual. Assim, não é o caso de liberdade provisória ou mesmo de relaxamento da prisão em flagrante. Por todo o exposto, converto em preventiva a prisão em flagrante de FILIPE VINICIUS PEREIRA e NICOLE EDUARDA SILVA. Expeçam-se mandados de prisão” (fls. 67-70, e-doc. 2).
    5. Impetrado o Habeas Corpus n. 2278597-04.2019.8.26.0000, no qual se postulou a revogação da prisão preventiva da paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem, mantendo a prisão cautelar da acusada:
    “1- Habeas corpus - Tráfico de entorpecente e associação para o tráfico. 
    2- Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    3- Alegação de inocência do réu - Tema cujo desate depende de prova e, por isso, não é adequado ao habeas corpus. 
    4- Crime grave (concretamente considerado) que revela periculosidade e justifica a prisão processual A periculosidade é causa para a decretação da custódia provisória. 
    5- Writ denegado” (fl. 94, e-doc. 3).
    6. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça considerou idônea a fundamentação para a prisão preventiva da paciente, nos termos do voto do Ministro Joel Ilan Paciornik:
    “No presente mandamus, nega a autoria. Afirma que a paciente não teve participação nos fatos investigados, tendo apenas acompanhado o namorado em viagem de férias sem saber da presença do material ilícito no assoalho do veículo. Aponta que as provas até então colhidas são precárias para subsidiar seu indiciamento e que permaneceu calada no momento do flagrante tão-somente porque se encontrava confusa e atônita com o ocorrido. 
    Ressalta as condições pessoais favoráveis da paciente e alega que o decreto prisional carece de fundamentação idônea. Sustenta ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Indica suficiência, no caso concreto, da aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere. 
    Requer, assim, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. 
    A liminar foi indeferida às fls. 287/289. Informações prestadas às fls. 295/303 e 304/323. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ às fls. 327/332. 
    É o relatório. 
    VOTO
    (…). Inicialmente, não há como conhecer da tese de negativa de autoria. O habeas corpus é via inapropriada para afastar as conclusões das instâncias ordinárias em relação à prova da materialidade e autoria delitiva, uma vez que tal procedimento demanda a análise aprofundada do contexto fático-probatório, a ser realizada pelo juízo competente para instrução e julgamento do feito. Nesse sentido: (…).
    Noutro ponto, por oportuno, segue a transcrição da decisão do Juízo de primeiro grau que, ao homologar a prisão em flagrante, decidiu por convertê-la em preventiva: (…). 
    O Tribunal estadual, ao julgar o writ originário, manteve a custódia antecipada da paciente nos seguintes termos: (…). 
    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 
    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da paciente, evidenciadas pela quantidade de droga localizada – 68 porções de maconha, pesando 62,79kg –, o que, somada ao fato de que o entorpecente era transportado entre estados da Federação, acondicionado no fundo falso embaixo dos bancos dianteiros de um veículo, demonstram risco ao meio social. 
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 
    A propósito, vejam-se os seguintes precedentes: (…). 
    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva. Confira-se: (…).
    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: (…).
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar da paciente. Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do habeas corpus” (fls. 159-173, e-doc. 3).
    7. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
     “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVETIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico interestadual de entorpecentes imputados à paciente e existentes os requisitos para a prisão cautelar. Com os dados apontados concluíram pela manutenção da prisão preventiva da paciente, ressaltando os fundamentos jurídicos para a decisão adotada. 
    Para acolher as alegações do impetrante, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora